Tribunal: TJPA
Processo: 0805537-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805537-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LIZABETE LIMA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MESMO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. RENITÊNCIA DO AGRAVADO AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. COMINAÇÃO DE MULTA EM CASO DE NOVO ATRASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os processos administrativos devem observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de trâmite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento de concessão de pensão por morte nos termos do
Decreto nº 674 de 8 de abril de 2020.

2.

Agravante
é pessoa idosa (possui mais de 60 anos), condição que, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), confere prioridade na tramitação das demandas de seu interesse.

3.

Não se mostra adequado que a agravante aguarde indefinidamente para a análise do seu pedido, principalmente se tratando de verba de caráter alimentar e quando já transcorrido lapso temporal excessivo e suficiente para o exame do requerimento (1 ano), nos termos do art. 5° e 37 da Constituição Federal, assim como dos artigos 48 e 49 da Lei nº 9.784/99.

4.

Recurso conhecido e provido com aplicação de multa em caso de novo descumprimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão ID55865425 que indeferiu a tutela de urgência sobre o fundamento que as provas carreadas carecem de plausibilidade, obstando a concessão da tutela que pretendia a implementação imediata da pensão por morte definida nos termos do Decreto nº 674, de 8 de abril de 2020
[1]
.

Recorre arguindo essencialmente que estão presentes os requisitos para a obtenção da tutela de urgência, uma vez que restaram devidamente atendidos os pressupostos do Decreto nº 674 de 8 de abril de 2020, bem como atendido a condição de dependência da agravada nos termos do art. 6º, §5º da LCE 39/2002 e considerando a idade e o estado de saúde agregados a hipossuficiência financeira da agravante, também está caracterizado o
periculum in mora
.

Pede a antecipação da tutela recursal para determinar que o requerido proceda a conclusão do processo administrativo da autora no prazo máximo de 30 dias, para, ao final, conceder a pensão especial a mesma.

Concedi a antecipação da tutela recursal em ID 9152435.

Sem contrarrazões conforme certidão ID 9866072.

Judicioso parecer do
Parquet
opinando pelo provimento ID 9921485.

Petição da agravante informado o descumprimento da tutela recursal concedida e requerendo a cominação de medidas coercitivas em desfavor do agravado ID 9999539.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

[1]
Reconhece o falecimento, em virtude da COVID-19 contraída por servidor público civil ou militar estadual, como acidente em serviço para fins de pagamento de pensão especial.

VOTO

Comporta provimento pelos mesmos fundamentos expostos na decisão que concedeu a antecipação da tutela- recursal.

Acerca da plausibilidade do direito, conforme provas dos autos me parece evidente que estão satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela. Vejamos o teor do Decreto nº 674 de 8 de abril de 2020:

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso III, da Constituição Estadual, e Considerando o reconhecimento, por parte da Organização Mundial da Saúde, como pandemia o surto do COVID-19;

Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020,

DECRETA:

Art. 1º O falecimento de servidor público civil ou militar estadual por COVID-19, contraída no exercício de suas atribuições em órgão ou entidade das áreas de saúde, segurança pública e assistência social, é considerada como acidente de serviço para fins de pagamento de pensão especial aos seus dependentes, na forma do art. 77 da Lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985, e da alínea “c” do inciso II do art. 160 da Lei Estadual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

Art. 2° Para o reconhecimento da situação são meios de prova:

I - quanto à doença, diagnóstico do COVID-19 na forma estabelecida em protocolo clínico previsto pelo Ministério da Saúde;

II - quanto à infecção no exercício das atribuições:

a) se servidor público civil, procedimento de apuração pelo órgão ou entidade, na forma da Lei Estadual n° 8.972, de 13 de janeiro de 2020;

b) se militar, inquérito policial militar instaurado na forma do § 2° do art. 1° do Decreto Estadual n° 10.745, de 2 de agosto de 1978.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Para além das certidões de casamento e óbito, também a parte dispositiva do respectivo processo administrativo previsto na alínea ‘a’ do inciso II do art. 2ª do Decreto:

Apresentados os elementos configuradores da plausibilidade do direito, aqueles relativos ao
periculum in mora
são os laudos médicos em ID9138820 com diagnóstico da agravante (pneumonia de hipersensibilidade crônica fibrosante).

Não se perca de vista
que os processos administrativos devem observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de trâmite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento de concessão de pensão por morte nos termos do
Decreto nº 674 de 8 de abril de 2020
.

Não se mostra adequado que a agravante aguarde indefinidamente para a análise do seu pedido, principalmente se tratando de verba de caráter alimentar e quando já transcorrido lapso temporal excessivo e suficiente para o exame do requerimento (1 ano), nos termos do art. 5° e 37 da Constituição Federal, assim como dos artigos 48 e 49 da Lei nº 9.784/99.

Ademais, como destacado pelo Ministério Público, a Autora é pessoa idosa (possui mais de 60 anos), condição que, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), confere prioridade na tramitação das demandas de seu interesse.

Ante o exposto é plenamente viável a
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA negada no 1º grau, pelo que confirmo a decisão monocrática anterior e na esteira do parecer Ministerial DOU PROVIMENTO ao agravo
, para
determinar, em definitivo, que
o Estado do Pará proceda a conclusão do processo administrativo da autora no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias
.

Considerando a notícia de renitência por parte do agravado
que ignorou a ordem judicial

e deixou de dar cumprimento à Tutela Recursal deferida em ID9152435
, defiro o pedido incidental para aplicar
MULTA
de R$5.000,00 (cinco mil reais) por semana de atraso no cumprimento deste acórdão, limitada a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Reconhece o falecimento, em virtude da COVID-19 contraída por servidor público civil ou militar estadual, como acidente em serviço para fins de pagamento de pensão especial.

Belém, 24/08/2022